Tribunal: TJBA
Processo: 8008740-19.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8008740-19.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: VALDINEA DE JESUS SILVA e outros

Advogado(s)
:
LARA DOS SANTOS OLIVEIRA

AGRAVADO: THEMISTOCLES SOARES DE MAGALHAES JUNIOR e outros (2)

Advogado(s)
:
JORGE LUIZ SAPUCAIA CALABRICH, SAULO SANTANA DE ARAUJO SILVA, ICARO LEONARDO SOUZA SILVA, MARCELO DANTAS CABRAL

ACORDÃO

DIREITO CIVIL, DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR ERRO MÉDICO. HOSPITAL PRIVADO CREDENCIADO AO SUS. EXCLUSÃO DE MÉDICO DO POLO PASSIVO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE HOSPITAL E MUNICÍPIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Conforme relatado, no presente caso, a parte agravante propôs ação indenizatória em face do profissional médico, do hospital e do Município, buscando a responsabilização solidária dos demandados pelos danos que alega ter sofrido. A decisão recorrida reconheceu a ilegitimidade passiva do médico e determinou a continuidade do feito apenas contra o hospital e o município.

O agravante busca, em sede recursal, a reforma da decisão de primeiro grau para o reconhecimento da legitimidade do médico como parte passiva, sustentando a existência de responsabilidade solidária pelo evento danoso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se, na hipótese de ação indenizatória por erro médico ocorrido em hospital privado conveniado ao SUS, é cabível a manutenção do profissional médico no polo passivo da demanda, ou se a legitimidade passiva se restringe ao hospital e ao ente público, conforme dispõe o art. 37, § 6º, da Constituição Federal e a jurisprudência consolidada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, em ações de indenização por falha em atendimento médico ocorrido em hospital privado credenciado ao SUS, a responsabilidade é solidária entre o hospital e o ente estatal, em virtude do dever de fiscalização da execução dos serviços pela Administração Pública local.

O reconhecimento da ilegitimidade passiva do médico encontra respaldo no Tema nº 940 do Supremo Tribunal Federal, que estabelece que a ação deve ser dirigida contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, sendo o agente pessoalmente responsável apenas em eventual ação regressiva, nos casos de dolo ou culpa.

As decisões judiciais colacionadas evidenciam entendimento uníssono pela legitimidade passiva do hospital e do ente público, afastando a inclusão do profissional médico na relação processual principal.

Não se vislumbra a presença dos requisitos para concessão de efeito suspensivo ao agravo, pois inexiste probabilidade de provimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido para manter a exclusão do médico do polo passivo, com prosseguimento do feito apenas em relação ao hospital e ao Município.

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 37, § 6º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AREsp 1.594.099/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 10/3/2020, DJe 20/8/2020;

STJ, AgInt no REsp 1.827.299/MS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 6/5/2020, DJe 8/5/2020;

STF, Tema nº 940;

TJ-SP, Agravo de Instrumento: 2089132-34.2023.8.26.0000, Rel. Des. Francisco Loureiro, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 16/06/2023;

TJ-PR, APL: 0003612-25.2020.8.16.0130, Rel. Juíza Elizabeth de Fatima Nogueira Calmon de Passos, 10ª Câmara Cível, j. 13/10/2021;

TJ-ES, Agravo de Instrumento: 5003176-05.2020.8.08.0000, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, 1ª Câmara Cível;

TJ-MS, Agravo de Instrumento: 1401018-27.2024.8.12.0000, Rel. Des. Luiz Antônio Cavassa de Almeida, 5ª Câmara Cível, j. 27/03/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8008740-19.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante VALDINEA DE JESUS SILVA e outros e como apelada THEMISTOCLES SOARES DE MAGALHAES JUNIOR e outros (2).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.